Tribunal: TJDFT
Processo: 0730757-18.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730757-18.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: D.L PANIFICADORA CONFEITARIA SERVICOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por D. L. PANIFICADORA CONFEITARIA SERVIÇOS LTDA. contra NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S. A. buscando determinação judicial para que a ré restabeleça o fornecimento de energia elétrica no estabelecimento de unidade consumidora no 2914743-3 e emita boletos separados para pagamento de dívida parcelada e de consumo regular mensal de energia elétrica, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Analisando os autos, observo que a procuração juntada pela autora é irregular. O instrumento de ID 70224706 foi confeccionado de forma eletrônica e teve a assinatura "colada" sobre o documento, sem qualquer certificação de autenticidade, de modo que não serve para representação processual. Assim, concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar sua representação processual. Após, venham conclusos. Brasília, 23 de abril de 2025 17:51:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador